Tribunal: TJSP
Processo: 2302720-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
R MUNICIPAL QUE PREVÊ A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA QUE ENTROU EM VIGOR APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2302720-90.2024.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 16/12/2024; Data de Registro: 17/01/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

Rosana

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2024

Data de publicação:

17/01/2025

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA PELO RGPS – CONTINUIDADE NO EXERCÍCIO DO CARGO – POSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE PREVÊ A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA QUE ENTROU EM VIGOR APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.